Tribunal: TJMT
Processo: 1055471-04.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055471-04.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BENEDITO JOSE DA CUNHA - CPF: 627.415.601-10 (APELADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
.

APELADO(S):

BENEDITO JOSE DA CUNHA
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.

CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pela 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, convertê-lo em empréstimo consignado regular, readequar a taxa de juros, condenar à restituição simples dos valores pagos indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve contratação válida e regular da modalidade cartão de crédito consignado;

(
ii
) saber se é cabível a conversão contratual para empréstimo
consignado comum;

(
iii
) saber se há direito à devolução dos valores pagos a maior; e

(
iv
) saber se estão configurados danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não comprovou a validade da contratação na modalidade cartão de crédito consignado, tampouco demonstrou a ciência do consumidor quanto às cláusulas do negócio. Ausência de prova inequívoca, nos termos do art. 373, II, do CPC, e do art. 6º, III, do CDC.

4. A conversão do contrato é cabível diante do vício de consentimento e da configuração de falha na prestação do serviço, como reconhecido em precedentes do TJMT e STJ.

5. A repetição simples do indébito se justifica, considerando a inexistência de má-fé do fornecedor.

6. A condenação em danos morais deve ser afastada, por ausência de elementos que extrapolem os dissabores cotidianos e configurem violação à esfera íntima do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de prova inequívoca quanto à ciência do consumidor sobre a contratação de cartão de crédito consignado autoriza sua conversão em empréstimo consignado, com readequação da taxa de juros e restituição dos valores descontados indevidamente.

2.
A
mera cobrança indevida, decorrentes de modalidade de crédito diverso do pretendido pelo consumidor, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral

"

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, II, e 429, II; CC, art.
186; CDC,
arts
. 6º, III e VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479;
TJ-PE,
ApCív
nº 0000541-20.2022.8.17.2360, Rel. Des. Alexandre Freire Pimentel, 1ª TCRC, j. 21.11.2024;

TJ-MT,
ApCív
nº 0041629-86.2016.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 29.09.2021,
publ
. 30.09.2021;

TJ-MT,
ApCív
nº 1011337-65.2023.8.11.0006, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2024,
publ
. 25.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a nulidade da contratação do cartão de crédito consignado, determinar sua conversão em contrato de empréstimo consignado regular, readequar a taxa de juros à média de mercado, condenar a instituição financeira à restituição, de forma simples, dos valores pagos indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão do vício de consentimento na celebração do negócio jurídico
sub judice
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de conduta ilícita – Regularidade da contratação.

2. Da impossibilidade de conversão da modalidade pactuada.

3.
Da inviabilidade de devolução de quaisquer valores.

4. Da inexistência dos danos morais
.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID 320221407), impugnou as alegações da apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

APELADO(S):
BENEDITO JOSE DA CUNHA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a nulidade da contratação do cartão de crédito consignado, determinar sua conversão em contrato de empréstimo consignado regular, readequar a taxa de juros à média de mercado, condenar a instituição financeira à restituição, de forma simples, dos valores pagos indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão do vício de consentimento na celebração do negócio jurídico
sub judice
.

1.

Da ausência de conduta ilícita – Regularidade da contratação
.

Pois bem. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que a parte apelante se fundamenta no exercício regular do direito de efetuar os descontos, em razão da contratação dos serviços.

Ao analisar o conjunto fático-probatório, entendo que a tese recursal não merece acolhimento, uma vez que as alegações da instituição financeira estão desacompanhadas de provas da efetiva contratação da modalidade contratual em debate, lastreando-se a defesa apenas em elementos unilaterais, como telas sistêmicas.

Outrossim,
a instituição financeira ao juntar aos autos suposta gravação
com o fim de corroborar com suas alegações, deixou escoar a oportunidade de comprovar a autenticidade do referido arquivo, diante
da impugnação específica do consumidor.

Nessa toada, saliento que
a instituição financeira não se desincumbiu, a teor do inciso II do art. 429 do Código de Processo Civil, de comprovar a autenticidade dos documentos carreados aos autos.

Transcrevo o aludido artigo de Lei:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II -
se
tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência
hodierna
:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO Primeira Turma da Câmara Regional de Caruaru-PE APELAÇÃO: 0000541-20.2022.8.17 .2360 COMARCA DE ORIGEM: Buíque-PE RECORRENTE: MARIA CICERA DE ANDRADE SILVA RECORRIDO: BANCO BMG RELATOR: Des. Alexandre Freire Pimentel Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO
RECONHECIDO .
ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA
CONTRATAÇÃO .
RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I .
CASO EM EXAME Apelação interposta por Maria Cícera de Andrade Silva contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito decorrente de contrato de empréstimo consignado supostamente fraudulento e descontos indevidos em seu benefício previdenciário, realizados pelo Banco BMG S.A. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a contratação do empréstimo consignado foi válida, considerando a alegação de fraude pela recorrente; (
ii
) definir se a instituição financeira deve ser condenada à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos
morais .
III. RAZÕES DE DECIDIR A nulidade do contrato de empréstimo, por ausência de manifestação de vontade, não está sujeita à prescrição, uma vez que se trata de vício insanável que afeta a validade do negócio jurídico desde sua origem. A mera apresentação de documentos unilaterais pela instituição financeira, como contrato assinado e gravação de áudio, sem a devida comprovação de sua autenticidade, não é suficiente para provar a regularidade da contratação. Em casos envolvendo consumidores hipossuficientes, como idosos com baixa instrução, é aplicável a inversão do ônus da prova, conforme
art
. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor
( CDC
), cabendo à instituição financeira provar a validade do contrato e a manifestação livre de vontade da parte autora.
A ausência de perícia grafotécnica e a falta de comprovação da autenticidade da gravação de áudio apresentada pelo banco fragilizam a defesa da instituição financeira.
O lapso temporal entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação não impede o reconhecimento da irregularidade da contratação, não podendo ser imputada à parte autora a responsabilidade pela demora em agir contra suposta fraude, onde sequer é possível precisar a data em que a parte autora efetivamente tomou ciência dos descontos irregulares. Configurada a fraude na contratação, o banco deve restituir os valores descontados indevidamente, de forma simples para os valores anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, conforme modulação de efeitos pelo STJ (
EAREsp
676608/RS
) .
A prática de descontos indevidos por fraude configura dano moral in
re

ipsa
, sendo
devida a indenização pela violação aos direitos da personalidade da autora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: Em contratos bancários, quando há alegação de fraude e impugnação da autenticidade da assinatura ou da manifestação de vontade, cabe à instituição financeira o ônus de provar a validade do contrato, conforme
art
. 6º, VIII, do CDC. A nulidade de contratos firmados mediante fraude não se sujeita à prescrição, sendo imprescritível a ação que busca sua declaração. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in
re

ipsa
, sendo cabível a indenização independentemente de comprovação específica de dano. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Câmara Regional de Caruaru-PE em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do
Relator .
Caruaru-PE, data registrada no sistema. Des. Alexandre Freire Pimentel Relator Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; STJ, Súmulas 54, 43, 362;
EAREsp
676608/RS; REsp 1846649 MA; CPC,
arts
. 85, 1.025. Jurisprudência relevante
citada:STJ
, TEMA 1061; TJ-PE, Apelação Cível nº 0000315-11.2021 .8.17.2890; TJ-PE, AC nº 00002694820218173140.

(TJ-PE - Apelação Cível: 00005412020228172360, Relator.: ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL, Data de Julgamento: 21/11/2024, Gabinete do
Des .
Alexandre Freire Pimentel (1ª TCRC)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE PLANOS TELEFÔNICOS – ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC – RÉ QUE MANIFESTA DESINTERESSE NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O ônus da prova da autenticidade da assinatura incumbe à parte que produziu o documento, por força do art. 429, II do CPC. II
– Se a parte ré, que produziu documento dotado de assinatura cuja autenticidade é impugnada pela contraparte, manifesta desinteresse na realização de perícia grafotécnica, é de ser mantida a sentença que declara a inexistência dos débitos questionados nos autos.

(TJ-MT 00416298620168110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021) (grifo nosso).

Assim, diante das parcas provas carreadas aos autos, a instituição financeira apelada não demonstrou, de forma inequívoca, que o consumidor tinha ciência da modalidade de crédito que estava contratando, violando, assim, o direito básico à informação do consumidor, previsto no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

É dever do fornecedor assegurar que a manifestação de vontade do consumidor seja livre e consciente, prestando-lhe todas as informações necessárias à compreensão do objeto contratual e de suas implicações.

Portanto, não se desincumbiu a parte apelante, nos termos do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Diante do conjunto fático-probatório manifesto nos autos, deve ser rejeitado a tese recursal do banco apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil da instituição financeira, ante o defeito no negócio jurídico entabulado entres as partes, motivo pelo qual, deve ser mantida a r. sentença.

2. Da impossibilidade de conversão da modalidade pactuada.

A conversão do contrato de cartão de crédito em contrato de empréstimo consignado somente é admissível quando demonstrada, de forma inequívoca, a intenção do consumidor em realizar tal contratação, o que restou devidamente comprovado nos autos.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C COM PEDIDOS DE CONVERSÃO DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO .
CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I .
Caso em exame 1. Trata-se de ação em que o autor, servidor público, alega que o banco requerido realiza descontos em sua folha de pagamento referentes a cartão de crédito consignado que não contratou, porquanto pleiteia a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado. 2. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar a conversão do
contrato de “cartão de crédito consignado” para “empréstimo consignado” com os juros remuneratórios pela taxa média do mercado e a restituição dos valores descontados em excesso na forma
simples .
3. O réu interpôs apelação, com o objetivo de reformar a sentença e obter a improcedência da ação. II. Questão em discussão
1 .
A questão em discussão consiste em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação. III. Razões de decidir 1. O caso em análise atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova em favor do
consumidor .
2. A parte autora comprovou os fatos constitutivos do seu direito ao demonstrar os descontos efetuados pelo banco requerido a título de cartão de crédito consignado em sua folha de pagamento. 3. O banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, pois os documentos apresentados não revestem de validade o negócio jurídico que ensejou o desconto no benefício previdenciário da parte
autora .
4. A contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredita se tratar de empréstimo consignado regular, configura falha na prestação do serviço, sendo caso de conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros e restituição de valores pagos em excesso. 5. O fato de haver ou não utilização do cartão não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto diverso do que
buscava .

6. Reconhecido o vício na contratação, mantém-se a sentença de conversão em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado e restituição dos valores descontados em excesso, na forma simples.
IV. Dispositivo e tese
7 .
Nega-se provimento ao recurso. Tese de julgamento: 1. "A contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredita se tratar de empréstimo consignado regular, configura falha na prestação do serviço, sendo caso de conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros e restituição de valores pagos em excesso."
2 .
"O fato de haver ou não utilização do cartão não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter
entregue
ao consumidor produto diverso do que buscava." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, I e
II .
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10113376520238110006, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)

Dessa forma, não merece acolhimento o presente recurso, à luz das razões anteriormente expostas, motivo pelo qual deve ser mantida a respeitável sentença tal como proferida.

3
.

Da inviabilidade de devolução de quaisquer valores.

No que se refere à tese suscitada pelo apelante, entendo que não merece prosperar, uma vez que, havendo comprovação de vício no negócio jurídico celebrado,
conforme
pontuado no tópico 1,
cumpre aferir a existência de descontos indevidos, decorrentes da contratação de modalidade de crédito diversa da pretendida pelo consumidor.

Nesse sentido, bem andou a sentença objurgada, senão vejamos:

“
CONDENAR a requerida à repetição do indébito, na forma simples, dos valores pagos indevidamente pelo autor, a serem apurados em liquidação de sentença
, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;
”

Dessa forma, verificando-se a existência de cobrança indevida, o consumidor faz jus ao ressarcimento, razão pela qual rejeito a pretensão recursal.

Por outro lado, quanto à tese relativa à impossibilidade de devolução em dobro, verifica-se que o pleito carece de interesse recursal, uma vez que a sentença determinou a restituição na forma simples. Desse modo, não merece acolhimento a insurgência recursal do apelante quanto a esse ponto.

4.

Da existência de prova dos danos morais.

No que concerne ao presente pleito recursal, entendo que, merece acolhida tal pretensão da parte apelante, uma vez que, a mera cobrança indevida, decorrentes de modalidade de crédito diverso do pretendido pelo consumidor, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

Acerca dos danos morais, vejamos o que prescreve o art. 186 da Lei Substantiva Civil vigente na época dos fatos:

Art. 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano.

Assim, para que se configure o dano moral, é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; o que não se verifica no caso em testilha.

Insta esclarecer que, todo cidadão tem no Poder Judiciário, a garantia de ver dirimido um litígio do qual faça parte, através da prestação da tutela jurisdicional, trata-se de uma garantia constitucional, assegurada pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, entretanto, o Juiz ao decidir deve analisar se de fato houve um dano moral ou apenas um mero aborrecimento.

Quem vive em sociedade, diariamente passa por situações de manifesto desagrado, sem com isso haver um atentado à esfera moral, juridicamente protegida. É preciso que se trace uma nítida linha divisória entre o dano moral e o aborrecimento cotidiano. Os danos morais passíveis de indenização são aqueles traduzidos mais especificamente pela dor intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral.

É certo que, todo aquele que se achar ofendido tem o direito de ir à Justiça, mas a Justiça não tem a obrigação de ficar reconhecendo dano moral por qualquer trivial motivo. Assim, a indenização a título de dano moral deve ser concedida para casos sérios, não podendo ser banalizada, a ponto de ser deferida para casos de meros aborrecimentos.

A vida nos reserva alguns pequenos transtornos que podem se agravar ou atenuar, dependendo do nosso comportamento. Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

A Jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento experimentado pela vítima seja profundo e contundente.” (TAMG - Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 -
Publ
. DJ 29.08.98 - fonte: Informa Jurídico).

"Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exarcebada
estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito,
entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos." (Apelação Cível nº 301.729-0, Juiz Lauro Bracarense).

Dessa maneira, da análise detida dos fatos declinados na inicial, verifico que a parte apelada não logrou êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória. Ademais, a hipótese versada sequer teve repercussão perante a sociedade, razão pela qual, a meu ver, trata-se de mero aborrecimento.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
para o fim de julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, em virtude dos fatos constantes nos autos, mantendo-se, quanto ao mais, a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025